Tribunal: TJES
Processo: 0001520-09.2018.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001520-09.2018.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAIKY GONCALVES ARAGAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se recurso de Apelação Criminal interposto por Maiky Gonçalves Aragão, em face da sentença de fls. 426/429 que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena 22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa,
pela prática do crime previsto nos artigos
121, §2º, inciso V, e artigo 155, §4°, II, ambos do Código Penal.

Em suas razões, às fls. 442/450, a douta defesa requer, em síntese, a anulação da r. sentença sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo, pois, que ele seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal de Júri.

Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do homicídio, preceituada no artigo 121, §2º, inciso V, do Código Penal, sob o argumento de que agiu em legítima defesa.

Por fim, pede o arbitramento dos Honorários Advocatícios na forma do Decreto Estadual nº 2821-R.

Às fls. 451/459, contrarrazões do Ministério Público Estadual, e Parecer da Procuradoria de Justiça (Id nº 2835379), ambos pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, suporte dessa peça acusatória que, na data de 10 de agosto de 2018, por volta das 6h, na Rua Maria Gomes de Carvalho, n.º 33, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, o ora denunciado, mediante escalada, subtraiu para si, (um) celular Motorola, 01 (um) anel de cor prata, 02 (duas) caixas de perfume da marca Carolina Herrera, 3(três) blusas de frio, 1(um) short da cor preta, 01 (um) camiseta da cor branca, 1 (um) relógio da marca Rolex de cor prata, bem como a quantia de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) em espécie, conforme se extrai do auto de restituição n.º 615.5.0062/2018 de fl. 40, da vítima Rafael Ridolfi Ferreira.

Conforme apurado, no dia dos fatos, o denunciado escalou uma parede, adentrando na casa furtada, pela janela do terceiro andar.

Ato contínuo e de posse dos objetos furtados, deixou a residência, deslocando-se até a rua Bento de Gomes de Aguiar, bairro São Miguel, escondendo os bens na laje na casa de Maria Aparecida Ponce, saindo de bicicleta logo em seguida, com uma arma na cintura.

Acontece que, ao notar o furto, a vítima, obtendo a localização do denunciado por intermédio do GPS do celular subtraído, deslocou-se de moto ao encontro deste. Com efeito, ao chegar na rua José Tomé Filho, bairro São Miguel, a vítima Rafael abordou o denunciado, que, com animus necandi e para assegurar vantagem em relação ao furto praticado anteriormente, efetuou dois disparos de arma de fogo na direção da vítima, Rafael Ridolfi Ferreira, provocando seu óbito (v. certidão de óbito e laudo pericial n. °13.923/2018). [...]

Por esses fatos, após a instrução probatória, o apelante foi pronunciado e, posteriormente, condenado pelo Tribunal do Júri (fls. 426/429).

O Magistrado de piso fixou a pena em

22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime fechado, bem como ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa,
pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2°, inciso V e no art. 155, §4°, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa do réu interpôs o presente recurso a fim de anular a
r. sentença proferida, para que seja o apelante submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do homicídio, preceituada no artigo 121, §2º, inciso V, do Código Penal, sob o argumento de que agiu em legítima defesa, tendo sido a vítima que foi atrás do apelante, de acordo com a ocorrência policial de fls.26.

Por fim, pede o arbitramento dos Honorários Advocatícios na forma do Decreto Estadual nº 2821-R.

Por sua vez, o Órgão Ministerial, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

Demonstrados todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a redigir a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. De acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento.

Contudo, a conclusão à que chegou o Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas no caderno processual, não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados. Senão vejamos.

A materialidade restou devidamente comprovada do Boletim Unificado nº 36921989 às fls. 26/31, Laudo Pericial nº 13.923/2018 às fls. 140/147, Laudo de Exame Cadavérico às fls. 151 e Laudo Pericial nº 16.941/2018 às fls. 187/190.

Quanto à autoria delitiva, os depoimentos coligidos são mais que suficientes para confirmarem a veracidade dos fatos descritos na exordial (fls. 222/227, e mídias anexas).

Dessa forma, houve ampla produção probatória que logrou êxito em confirmar a tese acusatória.

Sustenta a defesa que o apelante teria agido em legítima defesa, fundamentando sua alegação no Laudo de Exame Cadavérico, uma vez que os peritos ao analisar a vítima observaram o "orifício com características de entrada na região lombar esquerda" sendo que o projetil foi recuperado “na parede da região torácica direita”, demonstrando que o disparo foi feito na diagonal e não em linha reta, ao contrário da tese do Ministério Público de que a vítima ao avistar o réu, saiu correndo, sendo alvejada pelas costas.

Todavia, não se faz possível concluir esse cenário do acervo probatório colacionado nos autos, emergindo da denúncia exatamente o oposto.

Além do mais, conforme preceitua mencionada excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal, um dos requisitos da legítima defesa é o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, o que não restou demonstrado na medida em que o apelante agiu com inegável intenção de matar, disparando duas vezes contra a vítima, sendo sua conduta absolutamente desproporcional, caso, supostamente, estivesse apenas se defendendo, como sustenta.

Assim, mostra-se plausível a tese acusatória acolhida pelos Jurados, os quais reconheceram o recorrente como o autor do homicídio qualificado ao votarem, por maioria, que esse assegurou a vantagem/impunidade de outro crime.

Ademais, quanto à alegação de que teria o apelante agido em legitima defesa, destaca-se que o próprio recorrente afirmou que efetuou o segundo disparo de arma de fogo quando a vítima já tinha se afastado dele, o que contrapõe completamente a tese alegada.

Sobre a referida excludente, adoto ainda o parecer proferido pela d. Procuradoria de Justiça, vejamos:

No entanto, à vista do acervo probatório colacionado, não se faz possível concluir de forma indene de dúvidas de ter o recorrente agido sob os auspícios da referida excludente, emergindo cenário que denuncia exatamente o contrário.

De acordo com o que prescreve o art. 25 do Código Penal Pátrio, um dos requisitos da legítima defesa é o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, que pela prova produzida não se faz pulsante, na medida em que o apelante agiu com inegável animus necandi, disparando duas vezes contra a vítima visando executá-la, e não se defender como sustenta.

Sendo pressuposto da legítima defesa o uso moderado dos meios necessários para cessar a injusta agressão, e sendo destacado pelo próprio recorrente que efetuou o segundo disparo de arma de fogo quando a vítima já teria se afastado dele, denota-se a ação volitiva de ceifar a vítima, sendo que, de qualquer sorte, não reluzem provas quanto à aventada injusta agressão atual e iminente efetuada pela vítima (...)

Destarte, diante das provas contidas no caderno processual, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, cito o precedente do Supremo Tribunal Federal:

[...] Se as provas de acusação e defesa podem ser sopesadas, em confronto valorativo, não cabe afirmar a ocorrência, pura e simplesmente, de julgamento do tribunal popular contrário à regra legis invocada,

mas, apenas, seria possível asseverar que, numa visão técnica da prova dos autos, a prova da acusação seria preferível à da defesa
. Tal juízo formulável no julgamento de instâncias ordinárias comuns, não é, todavia, plausível diante de decisão de tribunal popular, em que o convencimento dos jurados se compõe segundo parâmetros distintos dos em que se situa o julgamento do magistrado profissional. (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)

Trago à baila, no mesmo sentido, julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL RECURSO DEFENSIVO - NOVO JÚRI DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NO CADERNO PROCESSUAL RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO - MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE IMPOSSIBILIDADE INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 68, DO CP - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 -
A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. In
casu
, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação.
2 - O ilustre magistrado sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passou a dosar a reprimenda penal, fixando a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão, portanto, acima do mínimo legal, levando em consideração a existência de cinco circunstâncias desfavoráveis em face do ora recorrido, sendo coerente ao estipular o quantum da reprimenda. 3 - Recursos conhecidos e improvidos. (TJ-ES - APL: 00004324020188080050. Relatores: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 10/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/07/2019).

Por fim,
quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pelo defensor dativo nomeado para promover a defesa do apelante, entendo que de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta Egrégia Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico que inquestionável a dedicação e zelo profissional do advogado, que atuou na oportunidade em que foi demandado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Considerando os motivos anteriormente expressos e em especial pela complexidade da matéria abordada, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do recorrente o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Cristiano Glayson Machado Anunciato OAB/ES 23.034.

Por esses fundamentos, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, apenas para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado mantendo a r. Sentença em seus exatos termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO.

TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame. 2
. Recurso Parcialmente Provido, tão somente fixar honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.